Tribunal: TJMT
Processo: 1064748-67.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064748-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALEXANDRE OLSON DA SILVA - CPF: 057.409.661-24 (RECORRENTE), MARIA ANTONIA DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 060.604.191-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1064748-67.2025.8.11.0001

Origem
:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Recorrente:
BANCO ITAU UNIBANCO S.A

Recorrido:

ALEXANDRE OLSON DA SILVA

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
30/04 a 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS BANCÁRIOS. SEGURO LIS. SEGURO CARTÃO PROTEGIDO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. INSUFICIÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVAÇÕES PRETÉRITAS. SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJMT. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito e nulidade das contratações de produtos bancários, condenar à restituição simples dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cobranças relativas a seguro LIS, seguro cartão protegido e título de capitalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:

(i)

definir se a sentença é nula por ausência de liquidez e por suposta irregularidade na apuração dos valores;

(ii)

estabelecer se há interesse de agir diante da alegada ausência de prévio requerimento administrativo;

(iii)

determinar se restou comprovada a validade das contratações dos produtos bancários;

(iv)

definir se são devidos danos materiais e morais decorrentes das cobranças e da negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a nulidade por ausência de liquidez, pois a sentença estabelece critérios objetivos de apuração mediante simples cálculo aritmético com base em documentos constantes dos autos, em conformidade com o art. 52, I, da Lei no 9.099/95.

4.

Rejeita-se a alegação de ausência de interesse de agir, uma vez que foram demonstradas tentativas administrativas prévias, inclusive com protocolos de atendimento, ressarcimento parcial e atuação do PROCON, evidenciando pretensão resistida.

5.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, incumbindo à instituição financeira comprovar a regularidade das contratações.

6.

Considera-se insuficiente a prova baseada exclusivamente em telas sistêmicas, por constituírem documentos unilaterais desacompanhados de elementos técnicos aptos a demonstrar a manifestação inequívoca de vontade do consumidor.

7.

Reconhece-se que a ausência de contrato assinado, gravação de aceite, certificação digital ou validação externa impede a comprovação da contratação válida dos produtos bancários.

8.

Entende-se que o “ressarcimento comercial” realizado pela instituição financeira configura comportamento contraditório e constitui indício de reconhecimento da irregularidade das cobranças.

9.

Verifica-se que o cancelamento do título de capitalização vincula-se à contestação administrativa, afastando a alegação de resgate voluntário e de fruição regular do produto.

10.

Afirma-se que a utilização de limite de crédito não implica contratação válida de seguro vinculado, sem a devida comprovação de informação clara e adequada ao consumidor.

11.

Reconhece-se a falha na prestação do serviço, impondo-se a restituição simples dos valores indevidamente descontados, diante da ausência de comprovação de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

12.

Afasta-se a indenização por danos morais, pois a ausência de apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito impede a verificação de negativações pretéritas, nos termos da Súmula no 52 das Turmas Recursais do TJMT e da Súmula no 385 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A sentença, nos Juizados Especiais, pode ser considerada líquida quando estabelece critérios objetivos de apuração por simples cálculo aritmético.

2. A ausência de requerimento administrativo prévio não afasta o interesse de agir quando evidenciada a pretensão resistida.

3. Telas sistêmicas desacompanhadas de elementos externos de validação são insuficientes para comprovar contratação bancária.

4. O ressarcimento administrativo constitui indício de irregularidade da cobrança.

5. A restituição de valores indevidos é simples quando não demonstrada má-fé do fornecedor.

6. A ausência de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito impede a condenação por danos morais por negativação indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CDC, arts. 6o, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I e II, e 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 2o, 46, 52, I, e 55; CC, arts. 107, 389, parágrafo único, 405 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 43, 362 e 385; STJ, REsp no 2.220.684/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08.09.2025; TJMT, Turmas Recursais, Súmula no 52; TJMT, RI no 1000354-76.2023.8.11.0080; TJMT, AI no 1027494-57.2025.8.11.0002; TJMT, AI no 1021288-30.2025.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 355566894, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
rejeito a(s) preliminar(es)
e
julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, extinguindo o feito com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a) CONFIRMAR
a tutela de urgência anteriormente deferida;

b) DECLARAR
a inexistência do débito de R
$ 3.844,38 (três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos)
, e a nulidade das contratações de seguros e títulos de capitalização mencionadas na inicial;

c) CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização por
danos materiais
, de forma simples, correspondente à soma de todos os descontos indevidos (Seguro LIS, PIC e Cartão Protegido), devendo o réu abater/deduzir o valor de
R$ 2.359,26 (dois mil trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos)
, já restituído administrativamente ao autor. Sobre o saldo remanescente, deverá ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ, e acrescido de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação.

d) CONDENAR
a parte Reclamada a pagar a parte Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1o, do Código Civil, contados a partir da citação
”.

Em suas
razões recursais
, sustenta a parte recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de liquidez, ilegalidade da apresentação tardia da planilha de cálculo e ausência de pretensão resistida, por falta de acionamento extrajudicial prévio.

No mérito, defende a regularidade das contratações, alegando que foram realizadas mediante uso de cartão e senha pessoal, com a apresentação de telas sistêmicas e extratos bancários.

Argumenta que o "ressarcimento comercial" de R$ 2.359,26 não configura reconhecimento de irregularidade, que houve utilização efetiva do cheque especial (LIS) e resgate voluntário do título de capitalização PIC no valor de R$ 1.710,00.

Por fim, sustenta a validade das contratações eletrônicas, a ausência de verossimilhança nas alegações autorais diante dos pagamentos reiterados, e a inexistência de danos morais e materiais indenizáveis.

De outro lado, em contrarrazões, argumenta o recorrido que o recurso viola o princípio da dialeticidade por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Afirma que o lançamento de R$ 1.710,00 refere-se a "CAP CANCELAMENTO" e não a resgate voluntário, que o "ressarcimento comercial" configura confissão tácita da irregularidade, e que as telas sistêmicas constituem prova unilateral insuficiente.

Destaca que houve reconhecimento da irregularidade pelo PROCON Municipal de Cuiabá (FA no 25.08.0296.001.00306-3) e que a negativação indevida causou danos morais
in re ipsa
, agravados pela condição de empresário individual do autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O recorrente sustenta que a sentença seria nula por não conter valor líquido, em violação ao art. 52, inciso I, da Lei no 9.099/95, que determina que
"as sentenças serão sempre líquidas, ainda que para isso tenha o juiz que arbitrar o valor devido"
.
A preliminar não merece acolhida
.

Analisando a sentença, verifica-se que o juízo determinou a condenação ao pagamento de
"indenização por danos materiais, de forma simples, correspondente à soma de todos os descontos indevidos (Seguro LIS, PIC e Cartão Protegido), devendo o réu abater/deduzir o valor de R$ 2.359,26 (dois mil trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos), já restituído administrativamente ao autor".

Embora a sentença não tenha indicado o valor exato final dos danos materiais, estabeleceu com clareza os critérios para sua apuração: soma de todos os descontos indevidos dos produtos mencionados, com dedução do valor já restituído.

Trata-se de operação aritmética simples, baseada em documentos já constantes dos autos (extratos bancários).

A exigência de liquidez prevista no art. 52, inciso I, da Lei no 9.099/95 não impede que o juízo estabeleça critérios objetivos de apuração quando se tratar de simples operação aritmética baseada em documentos dos autos.

O dispositivo visa evitar sentenças ilíquidas que dependam de complexa instrução probatória posterior, o que não é o caso.

No presente caso, a instituição financeira possui pleno conhecimento dos valores descontados a título dos produtos questionados, constantes de seus próprios registros sistêmicos e dos extratos bancários juntados aos autos.

A liquidação por simples cálculos aritméticos não viola o princípio da liquidez das sentenças nos Juizados Especiais.
Rejeito a preliminar
.

Esta preliminar confunde-se com a anterior e
não merece análise apartada.

A sentença não determinou apresentação de planilha "tardia", mas apenas estabeleceu que a liquidação se dará por simples cálculos aritméticos em fase de cumprimento, o que é plenamente admissível quando os valores constam dos documentos dos autos.
Rejeito a preliminar
.

O recorrente sustenta a ausência de acionamento extrajudicial prévio, invocando o Tema 91 do IRDR do TJMG, segundo o qual seria necessária a tentativa de solução administrativa para configuração do interesse de agir. A preliminar, contudo,
não merece acolhimento
.

Isso porque o referido tema não possui efeito vinculante no Estado de Mato Grosso, tratando-se de precedente oriundo de tribunal diverso, com aplicação meramente persuasiva e condicionada à compatibilidade com o ordenamento local.

Além disso, os documentos constantes dos autos evidenciam a existência de prévio acionamento administrativo, uma vez que o recorrido registrou os protocolos no 2025647892 e no 202508150117784 em 15/08/2025 (conforme contrarrazões, ID 355566900, p. 3), ocasiões em que a instituição financeira reconheceu a controvérsia e adotou providências para cancelamento e estorno. Soma-se a isso a decisão administrativa proferida pelo PROCON Municipal de Cuiabá no FA no 25.08.0296.001.00306-3, que reconheceu a conduta abusiva (ID 355566900, p. 5).

Verifica-se, ainda, que a própria instituição financeira realizou “ressarcimento comercial” no valor de R$ 2.359,26 em 17/09/2025, o que demonstra inequívoco conhecimento da reclamação e a adoção de medidas administrativas, ainda que insuficientes para a solução integral da controvérsia.

Desse modo, resta configurada a pretensão resistida, evidenciada pela manutenção da negativação mesmo após as tentativas administrativas e pela insuficiência do ressarcimento parcial,
razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem, a questão central consiste em definir se houve contratação válida dos produtos "Seguro LIS", "Seguro Cartão Protegido" e "Título de Capitalização PIC", e se as cobranças deles decorrentes são legítimas.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece o art. 2o da Lei no 9.099/95.

Nas relações de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14) e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência (art. 6o, VIII).

No caso em análise, o autor alegou que buscou abertura de conta jurídica, mas teve aberta indevidamente uma conta de pessoa física com produtos não solicitados.

A sentença inverteu o ônus da prova, cabendo ao banco demonstrar a regularidade das contratações.

O recorrente instruiu sua defesa com telas sistêmicas que indicariam as contratações, extratos bancários demonstrando os descontos realizados, bem como a alegação de que as operações teriam sido efetivadas mediante o uso de cartão e senha pessoal. Também juntou aos autos as cláusulas gerais da proposta de abertura de conta-corrente (ID 355566896).

Analisando detidamente a documentação apresentada, verifica-se que o banco não juntou aos autos:

·

Contrato físico ou eletrônico assinado pelo autor especificamente para os produtos questionados;

·

Gravação de aceite verbal ou digital;

·

Comprovação técnica de utilização de biometria;

·

Certificação digital válida que ateste inequivocamente a manifestação de vontade do consumidor;

·

Proposta de abertura de conta com aceite específico dos produtos "Seguro LIS", "Seguro Cartão Protegido" e "Título de Capitalização PIC".

As telas sistêmicas apresentadas constituem documentos unilaterais, produzidos e controlados exclusivamente pela instituição financeira, sem qualquer elemento externo de validação. Embora as contratações eletrônicas sejam válidas no ordenamento jurídico brasileiro (art. 107 do Código Civil e art. 225 do CPC), sua comprovação exige demonstração inequívoca da manifestação de vontade do consumidor.

Inclusive, a própria sentença recorrida fundamentou-se em precedente das Turmas Recursais do TJMT que estabelece esse entendimento:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINARES DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA E TRAMITAÇÃO DO FEITO EM SEGREDO DE JUSTIÇA REJEITADAS. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA SEGURADA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de concessão do benefício da justiça gratuita, visto que tal benefício já foi concedido em primeiro grau.

2. Quanto a preliminar de inclusão do processo em segredo de justiça, a exposição dos documentos dos autos não gera ofensa à privacidade, â inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem de quaisquer das partes, ou outros elementos tais como a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor, em consonância com o art. 2o da Lei 13.709/2018, razão pela qual rejeito a preliminar.

3. Importante destacar que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

4. A contratação de seguro prestamista vinculado à obrigação decorrente do empréstimo, com previsão inclusive de quitação integral das parcelas do referido empréstimo, em caso de morte do segurado, havendo, assim, livre manifestação de vontade do autor, não há que se falar em venda casada, nem em existência de ilegalidade e tampouco em direito a indenização por dano moral.

5. As operações foram realizadas no autoatendimento, modalidade em que o contratante pode optar em prosseguir a contratação do CDC com ou sem acréscimo da cobrança do seguro prestamista, logo, não há indicativo de que a consumidora tenha sido compelida a contratar o seguro de proteção financeira, a denotar abusividade da contratação. Não há, portanto, ilegalidade na cobrança das prestações do seguro enquanto não providenciado o cancelamento, que pode ser solicitado administrativamente pelo próprio contratante com devolução de valores proporcionais.

6. Somente depois de decorrido mais de 2 (dois) anos da contratação do empréstimo é que a consumidora resolveu questionar judicialmente, sem ao menos demonstrar que tentou afastar administrativamente a cobrança a título de prêmio do seguro, sendo que, em tese, permaneceu protegido durante todo esse período, com direito a indenização se porventura tivesse ocorrido algum dos sinistros previstos nas garantias do contrato.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1000354-76.2023.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)

A alegação de que as contratações foram realizadas mediante uso de cartão e senha não é suficiente, pois o uso desses instrumentos pode estar relacionado à abertura da conta-corrente em si, e não necessariamente à contratação específica dos produtos questionados.

O banco não demonstrou, por exemplo, que houve tela específica de aceite para cada produto, com informações claras sobre cobranças, valores e condições.

Ademais, o próprio comportamento posterior da instituição financeira contradiz a tese de regularidade das contratações.

No dia 17/09/2025, o banco creditou na conta do autor o valor de R$ 2.359,26 sob a rubrica "RESSARCIMENTO COMERCIAL" (ID 355566894, p. 4). O recorrente sustenta que tal conduta não configura reconhecimento de irregularidade.

Entretanto, a análise objetiva dos fatos conduz a conclusão diversa.

Se as contratações fossem regulares e as cobranças legítimas, não haveria razão para a instituição financeira realizar ressarcimento espontâneo de valores. A denominação "ressarcimento comercial" evidencia que o banco reconheceu, ainda que implicitamente, a existência de cobrança indevida ou questionável.

Esse comportamento configura ato incompatível com a alegação de regularidade contratual, caracterizando o que a doutrina processual denomina "comportamento contraditório" ou
venire contra factum proprium
. Não pode a instituição financeira, após ressarcir valores administrativamente, alegar em juízo que as cobranças eram legítimas.

O ressarcimento administrativo constitui indício relevante de reconhecimento da irregularidade da cobrança, sendo incompatível com a posterior alegação de legitimidade contratual.

Portanto, o "ressarcimento comercial" reforça a conclusão de que houve falha na prestação do serviço.

Sustenta o recorrente que a parte autora realizou "resgate" voluntário do título de capitalização no valor de R$ 1.710,00 em 15/08/2025, o que demonstraria a fruição do produto e a regularidade da contratação (ID 355566896, p. 7).

Contudo, o recorrido esclarece em contrarrazões que o extrato bancário registra expressamente "CAP CANCELAMENTO" e não "resgate", vinculado aos protocolos administrativos de contestação (ID 355566900, p. 2).

Analisando os documentos, verifica-se que o lançamento ocorreu em 15/08/2025, mesma data dos protocolos administrativos no 2025647892 e no 202508150117784. A coincidência temporal e a denominação "cancelamento" indicam que não houve fruição voluntária do produto, mas sim cancelamento decorrente da impugnação administrativa.

Se o autor tivesse efetivamente contratado e desejado manter o título de capitalização, não teria protocolado reclamações administrativas justamente na data do suposto "resgate". A cronologia dos fatos evidencia que o cancelamento decorreu da contestação da contratação, e não de utilização regular do produto.

O recorrente argumenta que o autor utilizou habitualmente o cheque especial (LIS), conforme demonstram os extratos bancários, o que legitimaria as cobranças de encargos (ID 355566896, p. 5-6).

A questão, contudo, não é a utilização do limite de crédito em si, mas a contratação válida do produto "Seguro LIS" e a clareza das informações prestadas ao consumidor sobre os encargos dele decorrentes.

Verifica-se que o banco não demonstrou que o autor foi adequadamente informado sobre:

·

A natureza do produto "Seguro LIS";

·

Os valores das cobranças mensais;

·

A possibilidade de não contratação do seguro;

·

A diferença entre o limite de crédito (cheque especial) e o seguro vinculado.

O dever de informação é essencial nas relações de consumo (art. 6o, III, do CDC), especialmente em produtos bancários complexos. A mera utilização do limite de crédito não valida automaticamente a contratação de seguro vinculado, se não houver prova de que o consumidor foi clara e adequadamente informado sobre o produto e suas cobranças.

O recorrente dedica extensa argumentação à defesa da validade das contratações eletrônicas e das telas sistêmicas como meio de prova (ID 355566896, p. 9-12).

Em abstrato, não se questiona a validade das contratações eletrônicas, que são plenamente reconhecidas pelo ordenamento jurídico brasileiro. O que se exige é a demonstração inequívoca da manifestação de vontade do consumidor, mediante elementos técnicos confiáveis.

No caso concreto, as telas sistêmicas apresentadas não contêm:

·

Registro de aceite eletrônico com identificação do dispositivo utilizado;

·

Certificação digital;

·

Registro de IP;

·

Comprovação de biometria;

·

Qualquer elemento externo de validação.

Trata-se de documentos unilaterais, que podem ser alterados ou produzidos exclusivamente pela instituição financeira, sem controle externo. Não há como verificar, por exemplo, se as telas foram efetivamente visualizadas pelo consumidor, se houve aceite consciente, ou se os dados foram inseridos por preposto do banco.

Conforme já mencionado, o precedente das Turmas Recursais do TJMT estabelece que telas sistêmicas, por constituírem documentos unilaterais, não são suficientes para comprovar a contratação válida de produtos bancários.

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA, CUSTAS E HONORÁRIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, bem como condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, em razão de inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de débito oriundo de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática deve ser submetida à apreciação colegiada; (ii) estabelecer se houve litigância de má-fé ou mero exercício regular do direito de ação; e (iii) determinar se as penalidades aplicadas observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da decisão agravada.

Mantém-se a decisão monocrática quando seus fundamentos estão em consonância com as provas dos autos e com a legislação aplicável.

Reconhece-se a existência de relação jurídica entre as partes, comprovada por documentos como identificação pessoal, registros sistêmicos, extratos e histórico de pagamentos de faturas.

Considera-se admissível a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, para demonstrar a contratação.

Configura-se litigância de má-fé quando a parte altera a verdade dos fatos, ao negar contratação e utilização de cartão de crédito, apesar de existirem provas em sentido contrário, inclusive documentos por ela própria juntados.

Afasta-se a alegação de exercício regular do direito de ação quando evidenciado comportamento doloso e desleal no processo.

Aplica-se a multa por litigância de má-fé como forma de repressão ao uso abusivo do sistema dos Juizados Especiais, preservando seus princípios e sua credibilidade.

Consideram-se adequados e proporcionais os valores fixados a título de multa (5%) e honorários advocatícios (10%), por estarem dentro dos limites legais.

Reconhece-se o caráter protelatório do agravo interno, justificando a aplicação de multa adicional prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A litigância de má-fé se configura quando a parte nega fatos comprovados nos autos, caracterizando alteração dolosa da verdade.

2.
A prova documental composta por registros sistêmicos, corroborada por outros elementos, é apta a demonstrar a existência de relação contratual.

3. A aplicação de multa, custas e honorários por má-fé não viola o direito de ação, mas reprime o uso abusivo do processo.

4. A decisão monocrática pode ser mantida quando alinhada às provas e à legislação.

5. A interposição de agravo interno com caráter protelatório autoriza a aplicação de multa adicional (...)”.

(N.U 1027494-57.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)

Portanto, as telas sistêmicas, isoladamente, não são suficientes para comprovar a regularidade das contratações.

O recorrente argumenta que a ausência de verossimilhança nas alegações autorais decorre dos pagamentos reiterados ao longo de meses, sem oposição ou reclamação administrativa imediata (ID 355566896, p. 9). O argumento, contudo, não merece acolhimento.

Isso porque não se pode exigir do consumidor médio a fiscalização mensal minuciosa de todos os lançamentos em sua conta bancária, sobretudo quando se trata de valores relativamente modestos inseridos em meio a diversas outras movimentações. À luz da boa-fé objetiva, incumbe ao fornecedor o dever de transparência e clareza na contratação, não sendo razoável transferir ao consumidor o ônus de identificar de imediato cobranças indevidas.

Além disso, verifica-se que houve, sim, reclamação administrativa tão logo o autor tomou conhecimento da irregularidade, conforme evidenciam os protocolos registrados em 15/08/2025 e a decisão proferida pelo PROCON.

Por fim, o lapso temporal entre as cobranças e a reclamação não tem o condão de afastar a irregularidade da contratação, especialmente quando demonstrado que o consumidor adotou providências administrativas assim que detectou o problema.

Dessa forma, os pagamentos reiterados não afastam a conclusão acerca da irregularidade das contratações.

O recorrido menciona que houve reconhecimento da irregularidade pelo PROCON Municipal de Cuiabá no FA no 25.08.0296.001.00306-3 (ID 355566900, p. 3).

Embora a decisão administrativa não vincule o Poder Judiciário, constitui elemento relevante de convicção, especialmente porque o PROCON é órgão técnico especializado na defesa do consumidor. O reconhecimento administrativo da irregularidade reforça a conclusão de falha na prestação do serviço.

Reconhecida a irregularidade das contratações, é devida a restituição dos valores indevidamente descontados.

A sentença determinou a restituição de forma simples, correspondente à soma de todos os descontos indevidos (Seguro LIS, PIC e Cartão Protegido), com dedução do valor de R$ 2.359,26 já restituído administrativamente (ID 355566894, p. 6-7).

O recorrente questiona a condenação em danos materiais, sustentando a regularidade das cobranças. Contudo, como já demonstrado, as contratações não foram adequadamente comprovadas, sendo devida a restituição.

Quanto à forma de restituição, a sentença corretamente aplicou a restituição simples. O art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

No caso concreto, embora as contratações sejam irregulares, não se verifica má-fé inequívoca da instituição financeira que justifique a repetição em dobro. O ressarcimento administrativo parcial e a complexidade da discussão sobre contratações eletrônicas caracterizam "engano justificável", atraindo a exceção prevista no CDC.

A jurisprudência do STJ tem exigido demonstração de má-fé para aplicação da repetição em dobro:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ATRASO NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MORA DOS CONSUMIDORES NÃO CONFIGURADA. JUROS E MULTA NÃO PASSÍVEIS DE COBRANÇA AOS MUTUÁRIOS.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR
. COBRANÇA BASEADA EM INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO, POR MODULÇÃO.

1. Ação civil pública ajuizada por sindicatos de servidores públicos municipais contra instituição financeira que passou a efetuar descontos diretamente na conta corrente dos servidores, relativos a parcelas vencidas de empréstimos consignados, acrescidas de juros e multa, em razão do atraso no pagamento dos vencimentos pelo ente público.

2. Embora seja certo que há mora em relação ao direito do banco de receber o valor das prestações na data aprazada, no caso, dadas as circunstâncias, ela deve ser imputada à instituição pagadora. Com efeito, foi esta que descumpriu sua obrigação de pagar tempestivamente a remuneração dos servidores, deduzir do respectivo valor a prestação mensal e repassá-la ao credor, depositando, em seguida, o saldo na conta corrente do servidor.

3. Não tendo sido demonstrado prejuízo concreto à esfera extrapatrimonial dos consumidores, deve ser afastada a condenação por danos morais presumidos.

4.
A Corte Especial do STJ, ao julgar os EREsp 1.413.542/RS, fixou a tese de que a devolução em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, superando o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção quanto à necessidade de configuração de má-fé do credor. Houve, porém, a modulação de efeitos da decisão, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do seu acórdão (em 30/3/2021).

5. No caso, além de a cobrança dizer respeito a dívida vencida validamente assumida pelo mutuário, tendo o erro consistido apenas na definição do responsável pela mora, a restituição em dobro também não se justifica, porque cabível a modulação determinada no EREsp 1.413.542/RS. Assim, impõe-se a reforma do acórdão recorrido para determinar a repetição simples do indébito, por não ter sido atestada a conduta de má-fé da instituição financeira, que, diante da existência de dívida vencida e não paga, baseou sua conduta na interpretação de cláusulas contratuais.

6. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 2.220.684/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025.)

Portanto, mantém-se a restituição simples determinada na sentença.

A sentença condenou o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

O recorrente sustenta a inexistência de danos morais, argumentando que não houve comprovação de lesão à personalidade ou violação à dignidade humana.

Embora a negativação indevida do nome do consumidor configure, em regra, dano moral
in re ipsa
(presumido), independentemente de prova específica do abalo psicológico, há uma questão preliminar que deve ser enfrentada: a ausência de comprovação da inexistência de outras negativações anteriores.

As Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso consolidaram entendimento por meio da
Súmula no 52
, que estabelece:

"A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral."

Este enunciado sumular harmoniza-se com a
Súmula 385 do STJ
, que dispõe:
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

No caso concreto, analisando detidamente os autos, verifica-se que o extrato acostado à inicial pelo autor (ID 355565887) demonstra apenas consulta realizada junto ao órgão SERASA.

Ademais, o histórico do SCPC e o extrato da Serasa juntados pela reclamada (ID 355566881) também não suprem a exigência da Súmula no 52.

Registre-se que inexistem, nos autos, documentos comprobatórios de negativações oriundos do órgão SPC
, o que atrai a incidência da Súmula n.o 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Outrossim, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC). Embora o autor alegue a inexistência de anotações anteriores àquela discutida nos autos, deixou de produzir tais provas, cujo ônus lhe cabia.

A ausência dos extratos completos do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos 5 (cinco) anos impede a verificação de eventual existência de outras negativações anteriores, legítimas ou ilegítimas, que poderiam afastar ou reduzir o dano moral alegado. Trata-se de ônus probatório do autor, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois se refere a fato constitutivo de seu direito à indenização.

Ressalta-se que a exigência de apresentação dos extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito não constitui rigor excessivo, mas sim medida necessária para a correta aplicação da Súmula 385 do STJ e para evitar que consumidores com histórico de inadimplência recebam indenização por dano moral em situações nas quais a negativação questionada não tenha efetivamente causado abalo à honra objetiva, já comprometida por outras restrições.

No presente caso, embora reconhecida a irregularidade das contratações e da negativação dela decorrente, a ausência dos extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito, especialmente do SPC, impede a concessão da indenização por danos morais, nos termos da Súmula no 52 das Turmas Recursais do TJMT.

Cumpre destacar que permanece o direito ao cancelamento da negativação indevida (declaração de inexistência do débito), bem como à restituição dos valores indevidamente cobrados (danos materiais), sendo afastada apenas a indenização por danos morais, em razão da ausência de comprovação da inexistência de outras negativações anteriores.

Neste ponto, portanto, merece reforma a sentença recorrida.

O recorrente questiona os critérios de correção monetária e juros de mora fixados na sentença.

Quanto aos danos materiais, a sentença determinou correção monetária pelo IPCA a partir da data do efetivo prejuízo e juros de mora a partir da citação.

Os critérios estão corretos, observando a
Súmula 43 do STJ

("Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo")
e o art. 405 do Código Civil (
juros de mora desde a citação
). Mantenho os critérios fixados na sentença quanto aos danos materiais.

Analisando o conjunto probatório dos autos, verifica-se que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das contratações dos produtos "Seguro LIS", "Seguro Cartão Protegido" e "Título de Capitalização PIC".

As telas sistêmicas apresentadas constituem prova unilateral insuficiente, não havendo contrato assinado, gravação de aceite, comprovação de biometria ou qualquer elemento externo de validação da manifestação de vontade do consumidor.

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO - SCR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE EXTRATOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SPC/SERASA). INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 52 DA TURMA RECURSAL. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que deu parcial provimento ao recurso do reclamado para afastar condenação por danos morais, mantendo a declaração de inexistência de débito inscrito no valor de R$ 334,29, sob o fundamento de ausência de extratos dos órgãos de proteção ao crédito aptos a comprovar a negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada de extrato do SCPC é suficiente para comprovar a negativação e ensejar indenização por dano moral; e (ii) estabelecer se a ausência de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte ré não comprova a contratação que originou o débito, limitando-se à juntada de telas sistêmicas, que constituem prova unilateral e insuficiente para demonstrar a relação jurídica.

A configuração do dano moral por negativação exige prova segura da inscrição indevida, mediante apresentação de extratos dos órgãos de proteção ao crédito.

A ausência de extratos abrangendo SPC, SERASA e SCPC impede a verificação da existência de inscrições anteriores ou posteriores, inviabilizando a análise da extensão do dano.

A Súmula no 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estabelece que a não apresentação desses extratos impede o deferimento de indenização por dano moral.

O extrato juntado demonstra apenas consulta ao SCPC, não comprovando efetiva negativação nem suprindo a ausência de documentos dos demais órgãos.

Incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo se desincumbido adequadamente.

O agravo interno não apresenta elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, revelando caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A indenização por dano moral decorrente de negativação exige comprovação por extratos oficiais completos dos órgãos de proteção ao crédito.

2. A apresentação isolada de consulta a banco de dados não comprova a efetiva inscrição restritiva.

3. A ausência de extratos que permitam verificar histórico de negativações impede o reconhecimento do dano moral.

4. O agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa por caráter protelatório (...)”.

(N.U 1021288-30.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)

O comportamento posterior da instituição financeira, realizando "ressarcimento comercial" e cancelando produtos após protocolos administrativos, reforça a conclusão de irregularidade. A decisão do PROCON no mesmo sentido constitui elemento adicional de convicção.

Reconhecida a falha na prestação do serviço, são devidos os danos materiais (restituição simples dos valores indevidamente descontados), mantendo-se a declaração de inexistência do débito e o cancelamento da negativação.

Contudo, quanto aos danos morais, a ausência de apresentação dos extratos completos do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos 5 (cinco) anos, especialmente do órgão
SPC
, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento da indenização, nos termos da Súmula no 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Embora o autor alegue a inexistência de anotações anteriores, deixou de produzir tais provas, cujo ônus lhe cabia (art. 373, I, do CPC).

Por essas razões,
conheço do recurso
e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para
afastar
a condenação por
danos morais
, diante da ausência de apresentação dos extratos completos do
SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA
dos últimos cinco anos, especialmente do órgão SPC, conforme a Súmula no 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso,
mantendo-se, no mais, a referida decisão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026